Tribunal: TJDFT
Processo: 0011935-75.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0011935-75.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DEISE SANTOS SILVA BARBOSA, LEDA BERLIM FONSECA, MARIA APARECIDA DE SOUSA MENDONCA, MARIA CRISTINA ALVES VIANA, MARIA FATIMA DE OLIVEIRA TAFFNER, MARIA MADALENA DE ANDRADE SILVA, OSCAR CAETANO DE FARIA, JANE SANTOS LEMES FERREIRA, REGINA STELLA FERREIRA NEVES VIEIRA, NILCIEN CYRENO PINHEIRO NETO, MARGARETH LIMA MENICUCCI DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Após tentativas infrutíferas, não foi possível realizar o pagamento do acordo direto para o credor LEDA BERLIM FONSECA pelo sistema PIX. Dessa forma, expeça-se alvará eletrônico para saque em agência bancária a fim de que o credor LEDA BERLIM FONSECA receba o crédito conciliado no acordo direto. Publique-se. Intime-se o credor LEDA BERLIM FONSECA sobre a expedição do alvará. Brasília, 11 de outubro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac